Tribunal: STF
Processo: RHC 260763
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rondinely Fontes Silva Fernandes interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL  NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado por associação ao tráfico de drogas, conforme art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, destacando a periculosidade do agravante, evidenciada por sua reincidência e envolvimento com organização criminosa, além de condenação penal transitada em julgado e processos em curso por crimes de roubo. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, diante de sua reincidência e envolvimento com organização criminosa. 



    4. A Defesa alega que a prisão preventiva foi decretada apenas pela associação ao tráfico, sem considerar fato novo que afastaria o risco à ordem pública, e que os antecedentes criminais são antigos e não justificam a prisão cautelar. 



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a reincidência e o envolvimento do agravante com organização criminosa. 



    6. A jurisprudência pacífica desta Corte sustenta que a prisão preventiva é justificada para interromper a atuação de organização criminosa e evitar a reiteração delitiva. 



    7. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é considerada insuficiente para resguardar a ordem pública, dado o histórico criminal do agravante. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada para garantir a ordem pública quando há reincidência e envolvimento com organização criminosa. 2. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando o histórico criminal do acusado indica risco de reiteração delitiva. 



    (HC 978.624 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo -desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese:



    b) A consequente revogação da prisão preventiva de Rondinely Fontes Silva Fernandes, com a imediata concessão de liberdade provisória, sem imposição de fiança, mediante condições cautelares diversas da prisão, a critério do juízo de origem, nos termos do art. 319 do CPP; 



    c) Subsidiariamente, que os autos sejam remetidos ao juízo de origem para reavaliação da legalidade da prisão preventiva, bem como da adequação de medidas cautelares substitutivas, à luz dos vícios processuais apontados, da ausência de contemporaneidade e dos fatos supervenientes devidamente demonstrados;



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado o fundado risco de reiteração delitiva. Transcrevo, no ponto, fragmento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 



    Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes os pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva pela prova até então coligida. Somado a isso, evidente que a liberdade do paciente oferece risco concreto à ordem pública. A certidão de antecedentes do paciente (fls. 579/582 dos autos originais) aponta duas condenações anteriores (processos nº 0069823-18.2017.8.26.005 e 1521154-97.2020.8.26.0228) ambas aptas a ensejar Petição Eletrônica protocolada em :0320/01/2025 18:16 reincidência. Voltar a delinquir, mesmo depois de condenado, demonstra a ineficiência da imposição de outra medida cautelar diversa da prisão, pois, ao que tudo indica, o paciente faz do crime um meio de vida. Assim, se percebe que, caso recolocado em liberdade, o paciente porá, como efetivamente já pôs, em risco a ordem pública, logo, robustamente fundamentada a custódia cautelar. (grifei)



    Nesse contexto, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na prisão preventiva do recorrente. 



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Finalmente, quanto às demais alegações, o acórdão impugnado não apreciou tais pretensões formuladas pela parte recorrente.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente